Tribunal: TJDFT
Processo: 0700405-05.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FAMÍLIA. GUARDA E RESPONSABILIDADE DE MENOR. REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS. GUARDA UNILATERAL EXERCIDA PELA GENITORA. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO PARA COMPARTILHADA. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO ALTERADA. MENOR BEM CUIDADO. ANIMOSIDADE ENTRE OS GENITORES. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INVIABILIDADE. MODIFICAÇÃO DOS TERMOS DE VISITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A guarda, na modalidade compartilhada, é um direito da criança, sendo compreendida como a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns, a teor do art. 1.583, § 1o, in fine, do CC.
2. Na hipótese de disputas, e sendo inviável o estabelecimento da modalidade compartilhada, a guarda unilateral deve ser outorgada àquele que melhor atende aos interesses do menor, observadas as condições fáticas, conveniência e o bem estar da criança.
3. Não havendo mudança na situação fática, estando o menor bem cuidado e demonstrada a animosidade entre os genitores, tendo em conta, ainda, o melhor interesse da criança, impõe-se a manutenção da guarda unilateral do infante em favor da mãe – exercida desde o fim do relacionamento das partes –, com a convivência e regras de visitação do genitor nos moldes estipulados pela juíza a quo.
4. Apelo não provido.